Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737260-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO VALERIANI DINIZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora